Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706543-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAIZA VIEIRA DE SOUZA DA SILVA, ALONCO FERREIRA DA SILVA, FLORIANO DE FARIA, GENTIL DE PAULA PASSOS, HEROTILDES ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, DF, 31 de março de 2023 11:53:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator